Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706355-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IESA OLEO&amp;GAS S/A, INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR ENERGIA S/A, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: BTA CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelas executadas IESA OLEO&amp;GAS S/A, INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR ENERGIA S/A, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) ante a decisão interlocutória (ID 165411748) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n. 0714198-94.2021.8.07.0001, deferiu o reforço de penhora de eventual crédito das partes executadas no rosto dos autos de no REsp no 1692985/SP (2017/0207044-3 - 2094785-61.2016.8.26.0000), até o limite do valor da Execução, cujo controle, no entanto, fica submetido ao juízo da recuperação judicial. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Análise da petição de id. 144755566. O Exequente atualizou a planilha do débito e requereu o reforça da penhora no rosto dos autos, requerendo, no entanto, que fossem oficiados tanto o STJ quanto o Juízo Universal, onde tramita o processo de origem que deu ensejo ao REsp, uma vez que o Relator teria oficiado este Juízo para que a ordem de penhora no rosto dos autos fosse encaminhada ao processo de origem. Vejamos. Em decisão proferida por este Juízo, datada de 30/08/2021, foi deferido o arresto de eventual crédito das partes executadas no rosto do REsp no 1692985/SP (2017/0207044-3 - 2094785-61.2016.8.26.0000), de Relatório do eminente Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, em trâmite no STJ, consoante decisão de id 101279273. Todavia, foi concedida liminar no bojo do AGI no 0729131-75.2021.8.07.000, interposto pelos Executados, motivo por que este Juízo oficiou o STJ informando do sobrestamento da eficácia de decisão que havia autorizado o arresto no rosto dos autos. Posteriormente, sobreveio petição do Exequente, que informou ter sido negado provimento ao AGI e revogada a decisão liminar anteriormente concedida. Em consulta processual, verifico que foram opostos Embargos de Declaração, porém, a tais foi negado provimento. Lado outro, ante a revogação da liminar, nos termos do art. 860 do CPC, converto o arresto em penhora e, por conseguinte, defiro o reforço de penhora de eventual crédito das partes executadas INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ: 76.627.504/0001-06, INEPAR ENERGIA S/A - CPF/CNPJ: 02.225.714/0001-23, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. - CPF/CNPJ: 29.918.943/0001-80, INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ: 02.258.422/0009-44, INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - CPF/CNPJ: 45.542.602/0001-09, IESA OLEO&amp;GAS S/A - CPF/CNPJ: 07.248.576/0001-11, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - CPF/CNPJ: 06.982.156/0001-00 e NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S A - CPF/CNPJ: 60.884.319/0001-59, no rosto dos autos de no REsp no 1692985/SP (2017/0207044-3 - 2094785-61.2016.8.26.0000), até o limite do valor da Execução, que agora perfaz a quantia de R$ 13.489.422,67, conforme última planilha atualizada, solicitando que a importância seja transferida para a conta judicial vinculada a este Juízo. Esclareço que os débitos aqui perquiridos, prima facie, são de natureza extraconcursal, porém, consoante entendimento do STJ, cabe ao Juízo Universal a análise e o controle dos atos constritivos sobre o patrimônio das pessoas em recuperação judicial, mesmo em se tratando de créditos extraconcursais: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido. ( AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017) Dessa forma, cabível a referida penhora, cujo controle, no entanto, fica submetido ao juízo da recuperação judicial. Assim, confiro à presente decisão força de ofício a fim de que seja encaminhada ao 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo/SP, no bojo dos autos do Processo n. 1010111-27.2014.8.26.0037. Outrossim, confiro à presente força de mandado de conversão do arresto em penhora no rostos dos autos no REsp no 1692985/SP (2017/0207044-3 - 2094785-61.2016.8.26.0000). Encaminhe-se, a fim de que seja formalizada a penhora lavrado termo e formalizada a penhora. Ficam as partes intimadas, por meio dos advogados constituídos. Sem prejuízo, atente-se a Exequente que a penhora no rosto de autos diversos é mera expectativa de direito, sendo certo que deverá indicar bens outros à penhora, inclusive, dos demais executados, se o caso, sob pena de suspensão do feito por execução frustrada na forma do art. 921, III, e §§, do CPC. Requerem a reforma da decisão agravada para indeferir qualquer medida de constrição em face das agravantes executadas, uma vez que a competência permanece sendo do juízo da recuperação judicial e, no caso, este já apreciou e indeferiu a penhora determinada pelo Juízo de origem. É o relatório. Verifica-se nos autos do recurso que as agravantes não juntaram a guia de custas, nem mesmo recolheram o respectivo preparo recursal. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intimem-se as agravantes para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 18 de março de 2024 18:56:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador